Tribunal: TJDFT
Processo: 0713119-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713119-65.2021.8.07.0006 RECORRENTE: DALCI CARVALHO GUERRA RECORRIDA: NILZA CARVALHO GUERRA FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. EMPRÉSTIMO DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O registro de escritura pública de compra e venda tem presunção de validade e pressupõe o recebimento do montante ali expresso, salvo prova em contrário (art. 373, incisos I e II, do CPC) e, para o reconhecimento da simulação, art. 167 do CC, deve haver prova robusta de que tal tenha ocorrido, inclusive esclarecendo-se porque interessaria às partes, que são irmãs, não retratar, no negócio jurídico, a sua real intenção de formalizar um comodato. 2. In casu, embora seja pouco crível que uma área de 136.52,77ha, ou aproximadamente 140.000,00 metros quadrados (ID 48477683), na ocasião, pudesse valer apenas R$20.000,00, não foram juntados aos autos elementos probatórios de que o imóvel teria valor distinto ou que o negócio não foi realizado, de modo a confirmar os argumentos da autora/apelante. 3. Assim, como mencionado na sentença, as testemunhas nada esclarecem e, ante a falta de provas minimamente admissíveis a respeito da real intenção das partes ao celebrar o negócio jurídico, deve prevalecer o que consta do ato notarial, já que é incontroverso que a autora apelante recebeu valores da ré, mantendo-se a sentença em que foi julgado improcedente o pedido. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 167, § 1o, inciso II, do Código Civil, ao argumento de ter ocorrido simulação no negócio jurídico, tendo em vista que a ora recorrente não teve intenção de vender o imóvel à sua irmã, ora recorrida, mas que apenas teria emprestado o bem a essa. Entende que o ato registral seria nulo por conter declaração inverídica. Verbera que resta caracterizada a simulação, devendo o ato ser anulado, pois além de a recorrente ser idosa, o preço do bem mostra-se vil, ante a discrepância de valores entre o valor à época, cerca de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) e o valor constante na escritura de compra e venda, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 167, § 1o, inciso II, do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “ante a falta de provas minimamente admissíveis a respeito da real intenção das partes ao celebrar o negócio jurídico, deve prevalecer o que consta do ato notarial, já que é incontroverso que a apelante recebeu valores da ré, em que pese não possa deduzir a que título tenham sido transferidos à autora/apelante, conforme planilha de ID 48477767, juntada pela ré, em que são listados os mencionados importes, que deve ser acolhida como prova de pagamento do montante expresso no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes. Desse modo, não tendo a autora/apelante se desincumbindo de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a sentença deve ser mantida” (ID 56091118). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027